Tribunal: STF
Processo: RE 1047594
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 3, fl. 139 ):
    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊCIA. READEQUAÇÃO AO NOVO TETO. EC Nº 20/98 E EC Nº 41/03. MATÉRIA RECONHECIDA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. 
    1. O cerne da questão diz respeito a possibilidade ou não da aplicação do novo limite de teto fixado pelas EC's nºs 20/98 e 41/03, aos benefícios concedidos anteriormente a edição de referidas emendas.
    2. No caso, não há falar-se em prazo decadencial, visto que não se discute nos autos a RMI do autor nem tampouco o ato de concessão de sua aposentadoria, mas, sim, a possibilidade de aplicação do novo teto para o reajuste da renda mensal, devendo, portanto, aplicar a prescrição qüinqüenal por se tratar de prestação de trato sucesssivo. 
    3. O STF ao julgar o RE 564.354/RE, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98, aos benefícios previdenciários antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente como de repercussão geral. 
    4. No caso, não se trata de assegurar ao autor o direito a uma renda sempre no valor do teto máximo, uma vez que a renda mensal do segurado deve ser consentânea com as contribuições que foram vertidas à previdência social, sendo tão-somente assegurado a este o direito de ter revista sua renda mensal a fim de que a limitação então ocorrida quando da concessão inicial do seu benefício lhe seja restituída, de forma a ser encontrado, a partir desse novo patamar, o valor correto de sua renda mensal, a qual deverá observar, a partir de então, os índices gerais de reajustes dos benefícios definidos na lei de regência. Não se pode atrelar reajuste automático do benefício segundo o valor do teto máximo da previdência somente pelo fato de à época de sua concessão ter este sofrido limitação em razão do teto. Não foi essa a decisão do Supremo Tribunal Federal no precedente citado acima.
    5. Por se tratar o caso de ação previdenciária, em que a fixação honorária não incide nas prestações vencidas após a sentença, deve-se aplicar a Súmula nº 111 do STJ.
    6. Remessa oficial e apelação parcialmente providas.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram providos providos para sanar a omissão, com efeitos infringentes em relação aos juros e correção monetária (Vol. 3, fl. 183).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 186), interposto com fundamento do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 195, §5º; e 102, caput, e alínea "l", da Carta da República, bem como à SV 10. Para tanto, aduz que o acórdão recorrido (a) divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no RE 564.353; (b) ao permitir a aplicação inadequada das ECs 20/98 e 48/03, infringiu ato jurídico perfeito; (c) majorou benefício sem a correspondente fonte de custeio; (d) violou a cláusula de reserva de Plenário; e (e) fixou a correção monetária em desacordo com o contido no artigo 5º da Lei 11.960/2009.
    No tocante aos juros e à correção monetária, o Tribunal de origem julgou prejudicado o Recurso extraordinário, em razão de homologação de acordo entre as partes. No que remanesce, o apelo foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 3, fl. 232).
    Recebidos os autos nesta CORTE, determinei o retorno à origem para que se observasse o entendimento firmado no RE 937.595 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 930) (Vol. 5).
    Em novo juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do TRF/5ª Região inadmitiu o Recurso Extraordinário, reconhecendo a conformidade do acórdão recorrido com o precedente firmado no referido paradigma (Vol. 9, fl. 9). 
    Interposto Agravo dessa decisão (Vol. 9, fl. 14), o Vice-Presidente do Tribunal de origem reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e admitiu o processamento do apelo (Vol. 9, fl. 62).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Outrossim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76 da repercussão geral) fixou a seguinte tese:
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.”
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (Tribunal Pleno, DJe de 15/02/2011)
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    A respeito da matéria, assim se manifestou o Tribunal de origem (Vol. 3, fls. 136-138):
    “3. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/ 98 foi instituída a aposentadoria por tempo de contribuição, cujo texto normativo traz como reforma, em seu art. 14, o limite de teto que determinou o salário recebido pelos segurados no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 
    4. Posteriormente, novo teto foi estabelecido, com a entrada em vigor da EC 41/2003, art. 5º, que elevou o valor para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), conforme estabelece o art. 5º:
    [...]
    5. Em relação à matéria, o STF ao julgar o RE 564.354/RE, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98, aos benefícios previdenciários antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente como de repercussão geral.
    6. Esta Egrégia Corte no mesmo sentido vem se posicionando, conforme ementas abaixo:
    […]
    Diferentemente do alegado pelo INSS, a decisão do STF não apresentou qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos. Por não se tratar de mudança de regime jurídico, é possível a aplicação imediata dos tetos previdenciários majorados independentemente do período de concessão desde que tenha havido redução do valor do benefício pela aplicação do teto previdenciário da época. 
    É preciso esclarecer - e nesse ponto acompanho literalmente a conclusão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no acórdão abaixo citado - que referida revisão se refere apenas àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais, ou seja, deverá ser observado se o salário de benefício resultou em valor superior ao teto da época e, por isso, sofreu limitação. Para aqueles benefícios que não sofreram limitação, sequer há interesse de agir, uma vez que nenhum proveito acarretará a fixação do novo teto.
    No caso sub judice o promovente percebe atualmente aposentadoria especial, concedida em 30.01.1991, benefício que, segundo informação contida no documento anexado (nº. 4058100.132139), sofreu limitação ao teto quando da revisão pelo art. 144 da Lei n.º 8.213/91 processada administrativamente, o que justificaria a adequação aos novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003. Assim, como a Emenda Constitucional 20/1998 fixou o teto em R$ 1.200,00 e a 41/2003 o fixou em R$ 2.400,00, faria jus o autor a receber não a diferença entre os novos tetos e o seu salário de benefício, mas sim o valor deste sem o limitador que fora aplicado na época.”.
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente